Tribunal: TJSP
Processo: 1098824-94.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – CDC – SÚMULAS 297, 382, 539 E 541 DO STJ – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Alegação de erro de cálculo e abusividade dos juros remuneratórios não comprovada, porquanto o parecer econômico-financeiro apresentado constitui prova unilateral, sem força

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – CDC – SÚMULAS 297, 382, 539 E 541 DO STJ – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Alegação de erro de cálculo e abusividade dos juros remuneratórios não comprovada, porquanto o parecer econômico-financeiro apresentado constitui prova unilateral, sem força probatória suficiente.
2. A relação contratual, ainda que regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), deve observar o princípio pacta sunt servanda, assegurando a estabilidade e segurança das relações negociais.
3. Admissível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADI 2316/DF), entendimento consolidado nas Súmulas 539/STJ, 541/STJ.

4. A estipulação de taxa superior a 12% ao ano não configura abusividade por si só, devendo ser considerada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que possui caráter meramente referencial (Súmula 382/STJ).
5. No caso concreto, inexistem indícios de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em desfavor do consumidor, havendo contratação expressa das condições pactuadas.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC, observada a gratuidade.